Tribunal: STJ
Processo: 5000053-24.2012.8.21.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585420 - RS (2024/0077078-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DEOCLÉCIO DA SILVA AMORIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO BARBOSA DE LEMOS - RS021500
EDUARDO CAETANO LEMOS - RS061904
LETÍCIA CAETANO LEMOS - RS084084
AGRAVADO
: ZENO LANG
ADVOGADOS
: IMAR SANTOS CABELEIRA - RS018528
MARCIO BONFA - RS043780
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem
pela inexistência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC e pela
incidência da Súmula n. 7/STJ.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52028241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: dfa36361-4bd6-4854-b4b9-de031a825dd1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: dfa36361-4bd6-4854-b4b9-de031a825dd1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585420 - RS (2024/0077078-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DEOCLÉCIO DA SILVA AMORIM
ADVOGADOS
: FRANCISCO BARBOSA DE LEMOS - RS021500
EDUARDO CAETANO LEMOS - RS061904
LETÍCIA CAETANO LEMOS - RS084084
AGRAVADO
: ZENO LANG
ADVOGADOS
: IMAR SANTOS CABELEIRA - RS018528
MARCIO BONFA - RS043780
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem pela inexistência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC e
pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela inexistência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC e pela
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51225463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:20
Código de Controle do Documento: abcfed72-75d9-4e3a-b913-f16e37458f14

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 736):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
CUMPRIMENTO
DEMONSTRADO. EXTINÇÃO. DEMONSTRADO QUE O CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A QUE CONDENADA A PARTE
IMPUGNANTE
NÃO
HAVIA
SIDO
REALIZADO
QUANDO
DO
AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEVE SER
CONFIRMADO A SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NA HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO
SÃO
CABÍVEIS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGARAM
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 770-774).
Nas razões do recurso especial (fls. 781-789), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
i. arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, pela existência de vícios de
fundamentação no acórdão recorrido, seja quanto ao resultado do laudo pericial
judicial, seja quanto à robustez técnica da prova testemunhal produzida e à
verossimilhança dos depoimentos colhidos, seja, por fim, quanto ao cotejo realizado
entre as provas produzidas no processo; e
ii. art. 371 do CPC, de modo a "reconhecer que (conforme constou no
acórdão) a obrigação do recorrente era demolir 2,20m da altura da taipa da barragem
e, conforme apontado pela Perícia, tal obrigação foi cumprida em 2009, não tendo o
acórdão indicado que as testemunhas tivessem afirmado algo em sentido contrário a
isso (apenas apontaram haver algum alague após tal data, o que é irrelevante para o
(fl. 789).
ponto)"
No agravo (fls. 843-849), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Registro, de início, que inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC
quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese do cumprimento da obrigação de fazer
estabelecida na sentença transitada em julgado, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fls. 733-734):
A controvérsia dos autos é a seguinte: De um lado o impugnante rechaça o
cumprimento apresentado, sob o argumento de que o alagamento teria
cessado sobre a área pertencente a parte contrária; insiste que há mais de 3
Documento eletrônico VDA51225463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:20
Código de Controle do Documento: abcfed72-75d9-4e3a-b913-f16e37458f14

anos a área do impugnado não está mais alagada. Em contrapartida, o
impugnado refere que o impugnante não relatou nenhuma obra na
barragem, de forma que a área de alague ainda permanece.
Com efeito, a perícia (evento 2, PET8, fls. 155/168) apurou que era
necessário uma baixa do volume hídrico em 2,2 metros para a desocupação
da área do autor, e a vistoria feita pelo expert constatou a baixa de 6,13
metros do volume morto.
A prova oral realizada nos autos no 5000090-17.2013.8.21.0030 demonstrou
que a obrigação de fazer foi cumprida, não obstante as divergências de data
com comparação com o disposto no laudo pericial. Confira-se:
(...)
Comungo do entendimento dirigido pelo Julgador singular, de que o laudo
pericial apresentado não serve como prova apta a embasar a procedência
da impugnação ao cumprimento de sentença, pois dissonante das demais
provas acostadas nos autos.
De outra banda, a prova testemunha, evidencia que o alague somente
terminou por volta do ano de 2017, passando o impugnado a utilizar a área
que antes estava alagada. Ademais, o laudo do evento 2, PET8, fls. 187/197,
apesar de ter sido produzido de forma unilateral, corrobora com as
declarações das testemunhas, de que o alague somente deixou de ocorrer
após 2017.
Em sendo assim, demonstrado que o cumprimento da obrigação de fazer a
que condenada a parte impugnante não havia sido realizado quando do
ajuizamento do cumprimento de sentença no 5000054-09.2012.8.21.0030,
deve ser confirmado a sentença originária.

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 11, 489 ou 1.022 do CPC.
Quanto ao mais alegado no recurso especial, afere-se que o Tribunal de
origem, debruçado sobre os elementos fáticos e probatórios da causa, concluiu que a
obrigação de fazer a que condenado o recorrente somente foi cumprida em 2017, após
o ajuizamento do cumprimento de sentença, não havendo que se cogitar, destarte, de
falta de interesse de agir do exequente.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado, na forma pretendida pelo
recorrente, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se cuidar, na origem, de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula n. 519/STJ).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51225463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:20
Código de Controle do Documento: abcfed72-75d9-4e3a-b913-f16e37458f14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.585.420 / RS
Número Registro: 2024/0077078-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01113677320108217000
0111367732010821700050000540920128210030
50000532420128210030
50000540920128210030 50000901720138210030 50000953920138210030
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEOCLÉCIO DA SILVA AMORIM
ADVOGADOS : FRANCISCO BARBOSA DE LEMOS - RS021500
EDUARDO CAETANO LEMOS - RS061904
LETÍCIA CAETANO LEMOS - RS084084
AGRAVADO
: ZENO LANG
ADVOGADOS : IMAR SANTOS CABELEIRA - RS018528
MARCIO BONFA - RS043780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52002850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: fb14b2d2-9cef-4ff3-96ab-2e5040962406

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: fb14b2d2-9cef-4ff3-96ab-2e5040962406